Tribunal: TJES
Processo: 5000471-23.2023.8.08.0099
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000471-23.2023.8.08.0099

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JAGUAR E LAND ROVER BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ICMS. NÃO INCIDÊNCIA NA TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA E CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (Embargante) em face de Acórdão que conheceu e deu parcial provimento à Apelação Cível para manter a anulação de crédito tributário e da Execução Fiscal, reformando a sentença apenas para arbitrar honorários sucumbenciais por equidade. O Embargante alega omissão e contradição, sustentando que o Acórdão deveria ter enfrentado a vedação ao benefício da própria torpeza e a aplicação dos arts. 116, parágrafo único, e 149, VII, do CTN, além de não ter enfrentado o princípio da causalidade na condenação em honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o Acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao anular o crédito de ICMS em razão da não incidência sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa, independentemente da classificação contábil dos bens ou de suposta "manobra contábil"; e (ii) estabelecer se a condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais decorrentes da anulação do crédito fiscal violou o princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição que autoriza os embargos de declaração é a interna, verificada entre os elementos da decisão judicial, e não aquela entre a solução alcançada e a solução pretendida pelo jurisdicionado.

O Acórdão embargado se funda na tese de não incidência do ICMS sobre a mera transferência física de bens entre estabelecimentos do mesmo titular, conforme a Súmula 166 do STJ e o Tema 1367 do STF (RE n.º 1.490.708), que reafirmam a necessidade de circulação jurídica (transferência de propriedade a terceiro com finalidade de lucro) para configurar o fato gerador.

A inexistência de circulação jurídica supera qualquer debate sobre a classificação contábil ou a suposta má-fé do contribuinte ("manobra contábil"), pois tais condutas não possuem o condão de instituir uma exação contra a ordem constitucional e a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Não há omissão em relação aos arts. 116, parágrafo único, e 149, VII, do CTN, pois as teses específicas fundadas nesses dispositivos sobre desconsideração de atos e lançamento de ofício por falsidade não foram objeto do recurso de apelação, caracterizando indevida inovação recursal.

O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos suscitados pelas partes, mas apenas a enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

A condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios decorre do princípio da sucumbência (art. 85 do CPC), pois o Ente Público restou vencido na pretensão de manter a Execução Fiscal, que teve seu título executivo (CDA) anulado por inexistência de fato gerador.

A causa jurídica e imediata da propositura da Ação Anulatória e da sucumbência subsequente foi o lançamento fiscal indevido pelo Fisco, sendo descabido transferir o ônus da sucumbência à parte que teve seu direito à anulação reconhecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

Não há omissão ou contradição no Acórdão que anula crédito de ICMS, pois a não incidência na transferência de bens entre estabelecimentos do mesmo titular prevalece sobre a classificação contábil ou suposta má-fé do contribuinte.

A condenação do Fisco ao pagamento de honorários advocatícios em ação anulatória de débito fiscal, cuja CDA é anulada por inexistência de fato gerador, obedece ao princípio da sucumbência, sendo o lançamento indevido a causa imediata da lide.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, VII, 85, 1.022, I, II e III, e 1.026, § 2º; CTN, arts. 116, parágrafo único, e 149, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 166; STF, Tema 1367 (RE n.º 1.490.708); STJ, AgInt no AREsp n. 2.040.000/RJ, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 30.09.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.662.609/CE, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 09.12.2024; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 02.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(Embargante) em face do Acórdão constante no id.16424403 que, à unanimidade, conheceu e deu
parcial provimento à Apelação Cível
, mantendo a anulação do crédito tributário e da Execução Fiscal, mas reformando a sentença apenas para arbitrar a verba honorária sucumbencial por equidade no total de R$ 35.000,00.

Em suas razões recursais (id.16486376), aduz o Ente Público que o v. acórdão embargado incorreu em omissão e contradição, sustentando que:
i)
o v. acórdão, ao tangenciar a "manobra contábil" do contribuinte, deveria ter enfrentado o princípio da vedação ao benefício da própria torpeza e a aplicação dos arts. 116, parágrafo único, e 149, VII, do CTN;
ii)
o v. acórdão não enfrentou o princípio da causalidade, alegando que a Embargada deu causa à lide com a conduta fiscal.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da
“ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Por sua vez, o vício de
contradição

caracteriza-se nas hipóteses em que a decisão contém teses inconciliáveis e que ensejam a ausência de relação lógica entre os fundamentos adotados como
ratio decidendi
e o dispositivo respectivo.

Acrescente-se, a esse respeito, ser firme o entendimento do c. STJ de que “
a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
” (AgInt no AREsp n. 2.040.000/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024).

Fixadas tais premissas, denota-se da argumentação deduzida nos aclaratórios que o Embargante aponta omissão e contradição por, supostamente, o v. acórdão não ter enfrentado a fraude fiscal, o princípio da vedação à própria torpeza, e os arts. 116, parágrafo único, e 149, VII, do CTN.

Contudo, o v. acórdão se funda na tese da
não incidência do ICMS

sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica
, independentemente da classificação contábil dos bens,
in litteris
:

“Essencial rememorar, por primeiro, que a não incidência do ICMS na mera transferência física de bens entre estabelecimentos do mesmo titular é matéria já consolidada no ordenamento jurídico pátrio e na jurisprudência dos Tribunais Superiores, antes mesmo das recentes decisões do Supremo Tribunal Federal, já tendo estabelecido a Súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça que "
não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte
".

Alicerçando esse entendimento, mais recentemente, em fevereiro de 2025, o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do Tema 1367 (
leading case
RE n.º 1.490.708), agora sob a sistemática da repercussão geral, reafirmando a conclusão pela não incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) no deslocamento de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte localizados em estados distintos titular, reforçando a real natureza do imposto sobre a circulação de mercadorias.

Resta claro, pois, que o deslocamento de mercadoria de um estabelecimento matriz para outro filial não configura circulação passível em termos econômicos, hábil a ensejar a fato gerador de obrigação tributária relativa ao ICMS, exatamente m razão da ausência de negócio jurídico mercantil.

Especificamente sobre os aspectos aduzidos nas razões recursais, vê-se que, de fato, assentou a sentença recorrida não serem os veículos em questão bens do ativo imobilizado, mas sim mercadorias, concluindo, assim, pela inexistência do fato gerador do imposto com base no entendimento de que a transferência de bens entre filiais da mesma empresa não constitui circulação de mercadoria.

Sob essa perspectiva, defende o Estado do Espírito Santo, em suas razões recursais, que, uma vez “reconhecida a ́manobra contábil ́ pela sentença”, deveria o Julgador ter considerado configurado o fato gerador do ICMS. Pontua que a autuação fiscal foi feita com base na própria declaração da empresa, que classificou os bens como "ativo imobilizado" em notas fiscais, aferindo-se, assim, ter atuado corretamente o Fisco ao impor a penalidade pela falta de recolhimento do imposto sobre a venda desses bens, conforme declarado pela própria contribuinte. A base para a autuação, portanto, seria a venda de bens do ativo imobilizado, e não a mera transferência física entre filiais.

Nada obstante, conflita essa argumentação do Estado apelante com o destacado entendimento das Cortes Superiores no sentido de que
não incide ICMS sobre o mero deslocamento de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, pois não há transferência de titularidade ou realização de ato de mercancia
, sendo certo que a circulação de mercadoria, para fins de incidência do referido imposto,
deve ser jurídica
, com a
efetiva transferência de propriedade a um terceiro
e a
finalidade de obtenção de lucro
.”

É de se notar que o v.acórdão embargado expressamente reconheceu que eventual "manobra contábil", ainda que reconhecida em sentença, não possui força para criar um fato gerador do ICMS onde a ordem constitucional e a jurisprudência da Suprema Corte afirmam ser inexistente.

A inexistência de circulação jurídica supera qualquer debate sobre a classificação contábil ou a má-fé do contribuinte, pois a conduta não pode instituir uma exação
contra legem
.

A propósito do tema, a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que “
o julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos suscitados pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo seu dever apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.662.609/CE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 12/12/2024.)

No que concerne às alegações de omissão sobre a aplicação dos artigos 116, parágrafo único, e 149, VII, ambos do CTN, e sobre as consequências do princípio da vedação à própria torpeza, ressalto que, da análise dos autos, constato que, embora a Apelação tenha veiculado o princípio da vedação ao benefício da própria torpeza, as teses específicas fundadas nos arts. 116, parágrafo único, e 149, VII, do CTN não foram objeto do recurso de apelação, caracterizando indevida inovação recursal.

Nesse contexto, se a matéria relativa aos dispositivos do CTN sobre desconsideração de atos e lançamento de ofício por falsidade não foi devolvida para a apreciação deste Tribunal, não há que se falar em omissão do Acórdão embargado, que se ateve a analisar as matérias efetivamente recorridas e a dar a solução jurídica vinculante ao mérito do tributo.

Nessa toada, incide no caso o entendimento de que “
os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida
” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Quanto à condenação ao pagamento de honorários advocatícios, denota-se que esse decorre da aplicação do princípio da sucumbência, conforme art. 85 do CPC, pois o Estado restou vencido na pretensão de manter a Execução Fiscal.

O v. acórdão anulou o título executivo (CDA) e, consequentemente, a própria Execução Fiscal, por reconhecer a
inexistência de fato gerador
e, portanto, a ilegalidade do crédito cobrado.

Desse modo, a causa jurídica e imediata da propositura da Ação anulatória e da sucumbência subsequente foi o
lançamento fiscal indevido
pelo Fisco, que cobrou um tributo declarado inexigível pela Corte Suprema. Transferir o ônus da sucumbência à parte que teve seu direito à anulação reconhecido seria punir o jurisdicionado por buscar a correção de um ato administrativo nulo.

Destarte, entendo que as razões deduzidas pela Embargante veiculam mero inconformismo com a conclusão alcançada por este órgão colegiado, o que é incompatível com a caraterística da fundamentação vinculada dos aclaratórios.

Por fim, registro que deixo de aplicar, posto que requerido nas contrarrazões, a multa por litigância de má-fé do art. 80, VII e art. 1.026, §2°, ambos do CPC, porquanto não é possível vislumbrar o intuito meramente protelatório dos embargos de declaração, não se enquadrando a conduta de interpô-lo na hipótese prevista nos referidos artigos.

Ante todo o exposto,
conheço dos embargos de declaração
opostos pelo Estado do Espírito Santo e lhes
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se íntegro o julgamento proferido pela 2ª Câmara Cível.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)